Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711117-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ELISANGELA LETICIA DA COSTA ROCHA ALCANTARA D E S P A C H O Expeça-se mandado de intimação no endereço fornecido no ID n.o 71942678, bem como faça constar o telefone indicado na referida petição, permitindo que a intimação seja feita pelos meios eletrônicos. Restando infrutífera a diligência, certifique a Secretaria nos termos do art. 346 do CPC, por se tratar de agravada revel na ação originária, lançando nova publicação do despacho de ID no 70192426 no órgão oficial. Após o prazo para contrarrazões, voltem-me conclusos os autos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador